Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706216-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ELMO ENGENHARIA LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: TOLIO EDEO RIBEIRO, THAIS CAMPOS VALADARES RIBEIRO DECISÃO Indefiro o pedido de baixa do feito à instância ordinária, haja vista restar pendente julgamento de Agravo Interno no bojo da Reclamação interposta. Aguarde-se em Secretaria. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator